Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-45.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA QUANTO AOS DANOS MATERIAS REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE DO RÉU REJEITADA. REPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL. EXAMES DE EMERGÊNCIA. GOLPE PERPETRADO EM FACE DO CONSUMIDOR. ALEGACAO DE AUSENCIA DE SEGURANCA DAS INFORMACOES DE PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. ART 373 CPC. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor do Hospital Santa Marta em decorrência de falha na prestação do serviço hospitalar, cuja sentença extinguiu sem resolução de mérito o pedido de danos materiais em razão da ilegitimidade da parte autora quanto a este pedido, julgando procedente o pedido de danos morais, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. O réu apresentou recurso inominado regular e tempestivo, assim como a parte autora. Não houve apresentação de contrarrazões por nenhuma das partes.

3. Consta dos autos que a autora compareceu ao hospital e teve o diagnóstico de pielonefrite, tendo sido internada para tratamento. No dia 18/12/2019, a autora recebeu uma ligação em seu quarto de uma pessoa que se identificou como “Dr. Rafael”, que afirmou ser integrante da equipe médica e, descrevendo informações precisas sobre a paciente, alegou que ela precisava fazer um exame que deveria ser realizado em outro hospital (São Lucas) e que o plano de saúde demoraria para autorizar, mas seria necessária a realização porque havia suspeita do diagnóstico da autora tratar-se de leucemia, razão pela qual seria necessário agilidade no exame e seu resultado para início do tratamento. Desse modo, foi solicitado o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a ser realizado na conta da “Dra. Silmara Rodrigues de Jesus”, médica responsável pelo exame e indicada pelo “Dr. Rafael”.

4. Ainda, consta que o dinheiro foi solicitado a familiares e depositado na conta indicada. Posteriormente, constatou-se com o hospital tratar-se de golpe, semelhante a outros da mesma espécie já ocorridos naquela instituição de saúde.

5. Em seu recurso, o réu alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da lide, porquanto o suposto golpe foi efetuado por terceira pessoa desconhecida, a qual não tem qualquer vínculo com o hospital. No mérito, defendeu que informa a seus pacientes que qualquer cobrança a ser feita ocorre nas dependências do próprio hospital e não por telefone, conforme termo de responsabilidade por despesas assinado pelo paciente e “Guia do Cliente”, que e entregue a todos os pacientes, bem como que não houve o repasse de qualquer informação do prontuário da parte autora a terceiros, razões pelas quais a culpa pelo ocorrido é exclusivamente da vítima. Aduziu inexistir provas de qualquer conduta apta a configurar falha/negligência nos deveres do hospital, inclusive quanto ao prontuário. Por fim, arguiu que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, pugnando pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de danos morais.

6. Por sua vez, a parte autora sustenta, em sua peça recursal, a legitimidade ativa quanto ao dano material sofrido, pois foi ela quem arcou o prejuízo, ressarcindo o familiar que emprestou os valores para o suposto exame emergencial. Nesse passo, ponderou que, diante dos fatos narrados, é explícita a falha na prestação do serviço do hospital, uma vez que seus dados foram repassados a terceiros, permitindo que ela acreditasse na veracidade e no conteúdo da ligação, caracterizando -se a responsabilidade do hospital pelos danos por ela suportados. Diante do exposto, requereu o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de danos materiais e exasperar o valor arbitrado a título de danos morais.

7. Preliminar de legitimidade ativa. Conforme explanado na sentença, não restou comprovado que foi a parte autora quem suportou os danos materiais advindos da falha da prestação dos serviços do hospital. Conforme comprovado nos autos, o valor para o exame foi emprestado por um tio da autora, o qual depois foi ressarcido pelo marido da autora. Portanto, a autora não é parte legitima para o pedido de danos materiais. Preliminar rejeitada.

8. Preliminar de Ilegitimidade passiva. Por força da asserção, a legitimidade passiva deve ser apreciada à luz das alegações deduzidas pela parte autora na inicial. Nesse contexto, havendo a expressa alegação de que houve falha na prestação dos serviços pelo hospital, o pretendido afastamento da obrigação, ainda que em decorrência da suposta inexistência de liame jurídico, constitui matéria afeta ao cerne da pretensão. Preliminar rejeitada.

9. A controvérsia deve ser solucionada à luz das normas elencadas na Lei n. 8.078/1990, uma vez que as partes envolvidas se adequam aos conceitos de consumidor e fornecedor nela previstos.

10. Do conjunto probatório extraído dos autos, é inquestionável a falha na segurança dos procedimentos do hospital. O ato foi praticado em nome do réu com base em informações privilegiadas do prontuário da parte autora. Tal como fundamentou o juízo sentenciante: “(...) a pessoa que entrou em contato com a requerente e com seu companheiro possuía todas as informações relacionadas à paciente. Ora, o acesso a tais informações somente poderia ser realizado por pessoa vinculada ao hospital, de modo que as informações constantes do prontuário da paciente foram, de alguma forma, divulgadas a terceiros, viabilizando, assim, a utilização destes dados pelos golpistas, em razão de sua negligência quando esteve na posse das informações pessoais da autora”. Dessa forma, resta inconteste a necessidade de responsabilização do recorrente no evento danoso”.

11. A responsabilidade por vício na prestação de serviço é objetiva devendo a prestadora de serviços responder pelos danos que causar ao consumidor. A teoria do risco do negócio ou atividade, neste caso, é a base da responsabilidade objetiva do CDC, que protege a parte mais frágil da relação jurídica, razão pela qual a fraude realizada em prejuízo do consumidor deve ser reparada.

12. Nesse passo, não se admite a tese de excludente de responsabilidade por culpa de terceiro, devendo a recorrente/hospital responder objetivamente pelos prejuízos causados à autora.

13. Ademais, não se mostra razoável a tese do réu em responsabilizar as vítimas pelo evento danoso. Não se pode responsabilizar os consumidores (vítimas em potencial), hipossuficientes e vulneráveis em situação extremamente delicada, por atos realizados por golpistas e falsários. Não se vislumbra qualquer responsabilidade da vítima no evento danoso. Em momento tão delicado, não se poderia exigir uma conduta diversa da vítima. Assim, a existência de cláusula contratual segundo a qual o paciente responsável reconhece que o hospital não realiza qualquer cobrança, por telefone ou e-mail, não isenta o recorrente de responsabilidade, uma vez que a referida cláusula não afasta a falha na preservação das informações do paciente.

14. Quanto ao dano moral, está evidente que houve violação aos direitos da personalidade. A situação narrada nos autos, dada a sua peculiaridade, justifica os valores fixados. O valor da indenização foi bem sopesado (R$ 5.000,00), em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Dessa forma, não há que se falar em inexistência, redução ou majoração do valor da indenização.

15. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Recurso da parte autora conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

16. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas. Sem honorários em razão da sucumbência recíproca.

17. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.